Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-56.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Compra e venda. Sistema de acesso a programa de moradia popular. Revisão. Vinculação das prestações ao Plano de Comprometimento da Renda. Alteração da renda familiar não comprovada. Ausência de insurgência específica em relação ao valor atual do prêmio ou mesmo o apontamento de qual o que seria realmente devido. Comprometimento de renda, de toda sorte, em percentual inferior ao máximo legal.

Ementa:
Compra e venda. Sistema de acesso a programa de moradia popular. Revisão. Vinculação das prestações ao Plano de Comprometimento da Renda. Alteração da renda familiar não comprovada. Ausência de insurgência específica em relação ao valor atual do prêmio ou mesmo o apontamento de qual o que seria realmente devido. Comprometimento de renda, de toda sorte, em percentual inferior ao máximo legal. Preliminar de cerceamento afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.